Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DELITO PRATICADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes concomitantemente: uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"> 2. No caso em tela, observa-se que, conquanto preenchidos os dois pressuspostos “strictu sensu” (prova da materialidade e indícios de autoria) e uma das condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do Código Penal), não estão presentes os fundamentos que autorizam a segregação cautelar, em especial devido à ausência de contemporaneidade dos fatos apontados pelo douto Juízo na decisão que decretou a medida.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">3. Uma vez que o fato em si que deu ensejo à segregação cautelar foi, em tese, cometido quase dois anos antes da decretação da medida, não foi observado o princípio da contemporaneidade; ademais, a prisão só ocorreu recentemente, em abril-2020 e, conforme se observa da folha de antecedentes penais do paciente, não há notícia de que ele tenha se envolvido em outros delitos desde o crime ao qual diz respeito o presente “habeas corpus” até então.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:4.0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal">4. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.